Tribunal: TJDFT
Processo: 0737383-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737383-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: 7CEDROS PAES E PRODUTOS ARABES LTDA - ME AGRAVADO: LEANDRO BUENO DE ANDRADE REPRESENTACAO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por 7CEDROS PAES E PRODUTOS ARABES LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação declaratória proposta pela ora agravante em face de LEANDRO BUENO DE ANDRADE REPRESENTACAO EIRELI – ME e outros, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado no sentido de fosse determinada a suspensão de todo e qualquer ato expropriatório em face do autor, porque a empresa ré teria enviado notificação extrajudicial quanto a protesto de título, caso o pagamento da dívida, entendida como indevida, não fosse efetuado até 31/10/2021. Na mesma decisão, também foi indeferido o pedido de inversão do ônus da prova. Compulsando os autos do processo originário no 0723456-25.2021.8.07.0003, verifico que sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia em 11/01/2022 (id 112317334, autos principais), julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, constando certidão de trânsito em julgado (id 116157963, autos principais). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 4 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator